Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 2021.8.07.0000 Agravante: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Agravado: ANTONIA ANDRADE VILAS BOAS LEMOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta por ANTONIA ANDRADE VILAS BOAS LEMOS A decisão agravada deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para impor ao plano de saúde requerido a obrigação de manter os serviços de home care, sob pena de multa (ID 82380784): “ANTÔNIA ANDRADE VILAS BOAS LEMOS ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., partes qualificadas nos autos. Consta da inicial que a autora possui síndrome demencial em estágio avançado, com autonomia funcional totalmente comprometida e que, desde 01/11/2012, é beneficiária do plano de saúde AMIL BLUE 600 NACIONAL QP PJCA, na condição de dependente de sua filha, Eliene Vilas Boas Lemos. No dia 19/12/2020, a autora foi internada em razão de complicações decorrente de Infecção no Trato Urinário, sendo solicitado, em 11/01/2021, pelo médico assistente, a desinternação da paciente, com a recomendação de internação domiciliar (home care). Alega que atualmente se encontra totalmente dependente para o autocuidado e as atividades básicas da vida diária, alimentando-se por meio de gastrostomia e fazendo uso de fraldas em razão de dupla incontinência. Informa que não há indicação médica quanto à data final da internação domiciliar, sendo recomendado, pelo profissional assistente, visita médica mensal; visita semanal da enfermagem; acompanhamento 24 horas por técnico de enfermagem; dieta e manejo de gastrostomia conforme orientação nutricional; visita mensal de nutricionista mensalmente; fonoaudiologia por 5 vezes na semana, para reabilitação oral; fisioterapia motora e respiratória por 5 vezes na semana; além da utilização de acessórios hospitalares (curativos, fraldas, gases, cadeira de banho, cama hospitalar e cadeira de rodas). Alega que a requerida, todavia, forneceu apenas parte da estrutura necessária para a internação domiciliar, além de limitar o prazo de home care para o dia 31.01.2021. Afirma que o plano de saúde somente autorizou a visita de profissional médico; de enfermagem, somente se necessário (plantão); acompanhamento de apenas 12 horas diárias por técnico de enfermagem; de nutricionista mensal; de dieta; de estrutura para oxigenação; e dos seguintes acessórios: luvas, máscaras, suporte para medicamento, seringas, gases e cama manual. Assim, segundo alega, não houve o fornecimento de profissional de enfermagem com periodicidade semanal; acompanhamento por técnico de enfermagem durante 24 horas; fonoaudiologia por 5 vezes na semana; fisioterapia motora e respiratória por 5 vezes na semana; e disponibilização de fraldas, cadeira de banho e cadeira de rodas. Informa que a negativa do plano de saúde baseou-se no fato de que a estrutura entregue à beneficiária seria suficiente para lhe atender, com base na análise da auditoria (tabela ABEMID). Sustenta não ser possível trazer aos autos cópia da referida negativa, uma vez que único canal de atendimento disponibilizado ao consumidor é por meio de telefone. Assim, seu único comprovante é o número do protocolo de atendimento (32630520210114111761). Assevera que a conduta da requerida é totalmente abusiva, existindo, inclusive, Ação Civil Pública ajuizada em desfavor daquela diante da insistência da operadora em estabelecer prazo determinado para internação domiciliar, ainda que em desacordo com a recomendação do médico assistente. Aduz que vem custeando os serviços de uma cuidadora durante o período em que o técnico de enfermagem não está presente. Além disso, realiza a compra dos insumos e medicamentos não fornecidos. Em razão de tais fatos, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede liminar, que a internação domiciliar seja mantida por prazo indeterminado, até que se constate, via relatório médico, a necessidade de alta; bem como para obrigar o plano de saúde requerido a oferecer a internação domiciliar nos exatos termos prescritos pelo médico assistente. No mérito, requer a procedência do pedido, a fim de que seja reconhecida a obrigação da parte ré em autorizar e custear, de forma integral, o serviço de internação domiciliar da autora, pelo período indicado pelo médico assistente. Pugna, ainda, para que a ré seja condenada à restituição de todos os gastos realizados com as despesas da internação domiciliar não fornecidas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, os quais estima em R$15.000,00. Formula pedido para que a requerida seja intimada a trazer aos autos o comprovante de prestação dos serviços de internação domiciliar, com a descrição pormenorizada da estrutura disponibilizada. Foi determinada a emenda da inicial na forma da decisão de fls. 124/125 (ID 81834075). Manifestação da autora às fls. 127/131 (ID 82145801). Junta procuração outorgada à sua filha Eliene Vilas Boas Lemos; documentos destinados a comprovar sua hipossuficiência; recibos referentes aos serviços prestados por cuidadora; bem como diálogo via WhatsApp para comprovar o encerramento do serviço de home care, por parte da requerida, em 31/01/2021. DECIDO. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Os autos já tramitam com anotação de prioridade. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na espécie, verifico que o pedido liminar merece parcial acolhimento, na forma em que passo a fundamentar. O Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 (ANS) considera uma faculdade dos planos de saúde o oferecimento de internação domiciliar, dispondo que “a Lei no 9.656, de 1998, não inclui a assistência à saúde no ambiente domiciliar (Home Care) entre as coberturas obrigatórias” e que, nos termos do art. 2o da RN no 428, de 2017, “as operadoras de planos saúde poderão oferecer, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual, cobertura maior do que a mínima obrigatória delineada pelo Rol da ANS, inclusive medicação de uso oral domiciliar.” Na hipótese dos autos inexiste exclusão contratual e a parte requerida por sua iniciativa forneceu o serviço de home care, ainda que parcial, consoante narrado pela autora. Destaco, por oportuno, precedente acerca do tema ora discutido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONVERSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DAS PATOLOGIAS. GRANDE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. 1. Ação ordinária que visa a continuidade e a prestação integral de serviço assistencial médico em domicílio (serviço home care 24 horas), a ser custeado pelo plano de saúde bem como a condenação por danos morais. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ambos instrumentos normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. Incidência da Súmula no 469/STJ. 3. Apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). Precedentes. 4. O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros. 5. Na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida como conversão da internação hospitalar. Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. 6. A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015) (Grifos nossos) Dessa forma, tendo a requerida fornecido o serviço, caberá a ela observar as normas aplicáveis à espécie. A Resolução RDC no 11/2006, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANS, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar [Assistência e Internação], é aplicável a todos os Serviços de Atenção Domiciliar, públicos ou privados, que oferecem assistência e ou internação domiciliar (item 2 do Anexo). No item 3.2 (anexo), denomina como “alta da atenção domiciliar” o ato que determina o encerramento da prestação de serviços de atenção domiciliar, em função de internação hospitalar, alcance da estabilidade clínica, cura, a pedido do paciente e/ou responsável, óbito. E, no item 3.10 (anexo), define como “Tempo de Permanência” o período compreendido entre a data de admissão e a data de alta ou óbito do paciente. Assim, é manifesta a ilegalidade no encerramento do serviço de internação hospitalar (no caso home care) antes de concedida a alta médica, devendo, portanto, ser concedida a liminar nesse ponto, a fim de obrigar a requerida a manter a prestação e custeio do serviço, pelo período prescrito pelo médico assistente. Não deve subsistir, também a negativa do plano de saúde no oferecimento de fraldas, cadeira de banho, cadeira de rodas, além de todos os fármacos necessários, pois está em desacordo com o estabelecido na Lei no 9.656/1998 (art. 12, inciso II), uma vez que tais insumos são custeados quando da internação hospitalar, devendo, assim, o ser quando da internação domiciliar. Outrossim, quanto ao fornecimento de profissionais de (i) enfermeira semanal, (ii) fonoaudiologista 5 vezes na semana para reabilitação oral, (iii) fisioterapia motora e respiratória 5 vezes na semana em domicílio, porquanto necessários para manutenção da saúde da autora (redução da velocidade de piora). Por outro lado, quanto à questão relacionada ao acompanhamento da autora por técnico de enfermagem pelo prazo de 24 horas, não ficou demonstrado, nesta sede de cognição sumária, a necessidade de tal acompanhamento por prazo superior a 12 horas. Os documentos juntados pela autora também evidenciam que, até o momento, a limitação de tal serviço a 12 horas não trouxe prejuízo à saúde da paciente. Os recibos (assinados pela própria filha da autora) juntados às fls. 117 (ID 81824428) e fls. 146/147 (ID 82145806) referem-se ao pagamento de cuidador, o que não se confunde com técnico de enfermagem. De fato, conforme definição prevista na própria Resolução RDC no 11/2006, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANS (item 3.5 do Anexo), cuidador “é a pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.” Tal figura claramente não se confunde com os profissionais de saúde. Apenas o serviço destes deve ser oferecido pelo plano. É o que se extrai, por exemplo, da leitura do item 4.13 do Anexo da citada Resolução, que prevê a obrigação do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar – instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar) de “fornecer aos familiares dos pacientes e/ou cuidadores orientações verbais e escritas, em linguagem clara, sobre a assistência a ser prestada, desde a admissão até a alta” e de “orientar o paciente, os familiares e cuidadores quanto ao manuseio dos equipamentos e os riscos a eles associados” (item 8.7.3). O risco da demora está demonstrado pela condição de saúde precária da requerente. Não há risco de irreversibilidade da medida, porquanto em caso de improcedência, poderá o plano cobrar da autora os custos com o fornecimento dos serviços ora determinados. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para impor ao plano de saúde requerido, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. a obrigação de fazer consistente em: 1) manter os serviços necessários à internação domiciliar (home care) da autora, ANTÔNIA ANDRADE VILAS BOAS LEMOS, por prazo indeterminado, enquanto não obtiver alta hospitalar do médico assistente; 2) manter os serviços de home care nos termos já autorizados, mas acrescentando o fornecimento de: a) enfermeira semanal; fonoaudiologista 5 vezes na semana para reabilitação oral; e fisioterapia motora e respiratória 5 vezes na semana em domicílio; b) fraldas, cadeira de banho e cadeira de rodas, além de todos os fármacos necessários. A obrigação deverá ser cumprida até ulterior determinação, sob pena de multa de R$ 50.000,00, sem prejuízo de sua majoração. Dessa forma, a ré deverá ser intimada via sistema PJE e por Oficial de Justiça de Plantão para não interromper os serviços de home care a partir de 1/2/2021 (ID 82313578, fl. 157). Intime-se pessoalmente a requerida. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Diante da improbabilidade de acordo entre as partes, deixo de designar audiência neste momento, o que não impede a designação posteriormente, havendo interesse das partes. Fica a requerida citada, pelo PJE, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Parte a ser intimada pessoalmente: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. Endereço: ParkShopping, 6o andar, 6580, Bloco 02, Sala 601 a 604, Zona Industrial (Guara), Brasília/DF, CEP 71.219-010, Circunscrição do Riacho Fundo, 29 de Janeiro de 2021. ANDREIA LEMOS GONCALVES DE OLIVEIRA Juíza de Direito” Nas razões do recurso, a agravante assevera que não existe cobertura para a manutenção de serviço de home care. Argumenta que a agravada é beneficiária dependente junto a operadora através de um plano coletivo por adesão, com início de vigência em 01.11.2012. Afirma que contrato em questão é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Nega que tenha ocorrido a negativa para a solicitação realizada, uma vez que, assim que acionada, realizou a implantação do home care à beneficiária, e que a pretensão da agravante é de receber serviço em moldes que superam o contrato. Alega que a assistência domiciliar não possui cobertura obrigatória, Aduz haver diferença entre assistência domiciliar e internação domiciliar. Discorre que as súmulas que determinam a obrigatoriedade de assistência por home care devem ser vistas como o prosseguimento da internação hospitalar iniciada, do contrário, o beneficiário poderá exigir, a seu bel-prazer, que serviços médicos ambulatoriais ou mesmo cuidados básicos prestados no âmbito de sua residência por mera conveniência ou por motivos sociofamiliares. Enfatiza que a internação em caráter domiciliar, bem como a disponibilização de enfermagem particular e o custeio ilimitado das terapias, são eventos não cobertos pelo plano contratado, de modo que a probabilidade do direito não se faz presente. Defende que, não há como correlacionar a cobertura prevista para o tratamento em regime hospitalar com a ocorrência uma patologia que requer “internação domiciliar”, que não é acobertado pelo contrato, e que apesar do infortúnio ocorrido com a parte autora, não pode vir agora, em juízo, após a ocorrência do sinistro, tentar ampliar as coberturas contratadas e tampouco dar interpretação divergente ou extensiva ao contrato celebrado. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor das astreintes e a concessão de prazo para cumprimento da decisão (ID 23518907). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 23518908), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O relatório médico elaborado pela médica geriatra demonstra que a autora foi internada em razão de desorientação, oscilação do nível de consciência e hiporexia, bem como que é acometida por demência FT e HAS, sendo “totalmente dependente para o autocuidado e atividades básicas da vida diária, alimentando-se via gastrotomia, com dupla incontinência, em uso de fraldas, sob cuidados paliativos” (ID 81824392). O referido relatório atesta que a agravada necessita de visita médica domiciliar semanal, enfermeira semanal, técnico de enfermagem 24h, dieta e manejo de gastrotomia, nutricionista mensalmente, fonoaudiologista 5 vezes na semana em domicílio para reabilitação oral, fisioterapia motora e respiratória 5 vezes na semana, além de insumos gerais como curativos, fraldas e gases (ID 81824392). Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PLEITO NA INICIAL E DE CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. 2. Indenização por danos morais não foi objeto de pleito inicial e tampouco houve condenação a esse respeito. Ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1071680 / MG, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 26/06/2017). Ademais, a simples inexistência de previsão contratual quanto ao fornecimento do serviço pleiteado não é suficiente para afastar sua obrigatoriedade. Esse é o entendimento seguido pelo TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE - NEGATIVA DE COBERTURA - ABUSIVIDADE - NEGOU-SE PROVIMENTO. Havendo relatório médico recomendando a internação domiciliar, não cabe à operadora de saúde interferir no tratamento da paciente. Negou-se provimento ao apelo da ré”. (20160310104640APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 30/05/2017). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Colha-se, em seguida, a manifestação da Procuradoria de Justiça. Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator